Tribunal: TJDFT
Processo: 0737206-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737206-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: REDE OURO SUPERMERCADO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0726218-88.2019.8.07.0001. Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo assim se manifesta: “Mantenho desconstituída a penhora sobre o faturamento, pelos mesmos motivos já delineados na decisão id 95024455” (ID 105402554 - Pág. 1). Em suas contrarrazões, a agravada-executada, REDE OURO SUPERMERCADO LTDA., defende que o agravo de instrumento não deveria ser conhecido pois a decisão recorrida apenas teria mantido o já decidido em decisão anterior. Instada a se manifestar, a agravante-exequente defende que era desnecessária a interposição de recurso contra a primeira decisão, uma vez que precisaria informar novo endereço para que fosse possível o deferimento do pleito. É o relatório. Passo a decidir. Extraio dos autos os seguintes dados. Em 11/06/2020, o ilustre Juízo a quo deferiu a penhora de 15% do faturamento mensal da empresa agravada-executada, REDE OURO SUPERMERCADO LTDA - ME a partir dos seguintes fundamentos: "A penhora do percentual de faturamento da empresa não se confunde com a penhora em dinheiro, sendo detentor de procedimento próprio. Não é incumbência do oficial de justiça proceder a penhora na “boca do caixa”, tendo em vista que a legislação de regência foi clara ao estabelecer a necessidade de nomear a figura do administrador-depositário que terá, entre outras funções, a de depositar em juízo o percentual determinado pelo magistrado. Assim, tratando-se da hipótese prevista no art. 866, do CPC, defiro a penhora de 15% do faturamento mensal da empresa" (ID 65239305 - Pág. 1). Em 29/03/2021, o Oficial de Justiça lavrou certidão informando que a agravada-executada não foi localizada e que, por esse motivo, deixou de proceder à penhora (87565801 - Pág. 1). Intimada para se manifestar (ID 91176987 - Pág. 1), a agravante-exequente quedou-se inerte. Diante disso, em 02/06/2021, o ilustre Juízo a quo revogou a penhora anteriormente deferida assentando-se nas seguintes razões: "Quanto ao prosseguimento da penhora sobre o faturamento, deferida no id 65239305, tem-se que não foi possível sua consecução, diante da informação de que a empresa não está mais localizada no endereço informado nos autos, id 87565801. E, intimado para dar regular prosseguimento ao feito, o exequente quedou inerte, conforme certificado no id 93092607. Fica, portanto, revogada a penhora outrora deferida" (ID 93509737 - Pág. 1). Em 15/06/2021, a agravante-exequente requereu “a reconsideração da decisão em tela e, nesse sentido, pugna-se pelo prosseguimento da execução, reiterando-se o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa, a ser realizado 'na boca do caixa' semanal, mensal ou diariamente” (ID 94636024 - Pág. 2). Em 21/06/2021, o pedido de reconsideração foi indeferido do seguinte modo: "Incabível o pedido de manutenção da penhora sobre o faturamento, uma vez que consta nos autos a informação de que a empresa executada não está mais sediada no endereço conhecido pelo credor. Resta, portanto, inviável a penhora in loco sem que se tenha conhecimento do endereço para cumprimento da ordem. Ademais, a indicação do atual endereço da parte executada é atribuição do exequente, não cabendo a este Juízo empreender diligências para localização do devedor. Mantenho, portanto, desconstituída a penhora sobre o faturamento" (ID 95024455 - Pág. 1). Em 01/09/2021, sob o argumento de viabilizar a decisão de 11/06/2020, a agravante-exequente requereu a intimação da pessoa jurídica executada por intermédio de sua sócia nos endereços que indica (ID 101958585 - Pág. 1). Em 08/10/2021, o ilustre Juízo a quo proferiu a decisão ora agravada com o seguinte teor: “Mantenho desconstituída a penhora sobre o faturamento, pelos mesmos motivos já delineados na decisão id 95024455” (ID 105402554 - Pág. 1). Em 22/10/2021, os embargos de declaração foram rejeitados sendo mantida a decisão “por seus próprios fundamentos” (ID 106562114 - Pág. 1). O presente recurso foi interposto em 22/11/2021. Feito esse relato, passo à decisão que me cabe. Assinalo que o pedido de reconsideração não está previsto no sistema processual, de modo que a sua apresentação não tem a eficácia de suspender ou interromper o prazo recursal. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo ou do terceiro, que traduziram simples confirmações do anterior. Como já mencionado, na hipótese em estudo, não foi somente um pedido de reconsideração, mas dois. O primeiro em junho de 2021(ID 94636024 - Pág. 2). O segundo, em setembro de 2021 (ID 101958585 - Pág. 1) sob o argumento de que havia conseguido novo endereço. Ocorre que o endereço da sócia da agravada-executada já era público na Junta Comercial do Distrito Federal desde 24/09/2019 (ID 114527709 - Pág. 2), ou seja, desde antes da primeira decisão que deferiu a penhora em 11/06/2020 (ID 65239305 - Pág. 1), o que revela inércia da agravante-exequente. Dessa forma, considerando-se como agravável a r. decisão de 02/06/2021, na qual o ilustre Juízo a quo revogou a penhora (ID 93509737 - Pág. 1), tenho que o presente agravo de instrumento, protocolizado no dia 22/11/2021, mostra-se intempestivo, pois ataca decisão que se limitou a ratificar o que já havia sido decidido. Destarte, diante da manifesta extemporaneidade da insurgência, de rigor o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Por este motivo, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator